Tribunal: TJSP
Processo: 2230903-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão que fixou multa por descumprimento de decisão judicial no valor de R$ 300.000,00 – Consolidação do valor das astreintes no valor de R$ 300.000,00 que só alcançou esse quantum em razão dos acintosos descumprimentos de decisões por aproximadamente um ano e meio – Multa mantida - Recurso não provido.